Tribunal: TJES
Processo: 5008437-09.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008437-09.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

AGRAVADO: VITOR RAFAEL ARAUJO ROSAS

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO REVISIONAL – TUTELA DE URGÊNCIA – ABUSIVIDADE DOS JUROS NÃO DEMONSTRADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Diante de uma análise perfunctória – típica do momento processual dos autos de origem – não resta demonstrada a alegada abusividade dos juros praticados.

2. Consoante acostado no quadro demonstrativo no id. 8829163, a taxa praticada no contrato era de 39,65% ao ano, sendo que, segundo o BACEN, para o mesmo período, a taxa média seria no patamar de 28,46%. Assim, a taxa pactuada na avença é inferior a 1,5 vez, o que é apto a demonstrar a ausência de abusividade.

3. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:

5008437-09.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
:

BANCO
VOTORANTIM S.A

AGRAVAD
A:
VITOR RAFAEL ARAUJO ROSAS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANCO
VOTORANTIM S.A

contra a r. decisão que, nos autos da
ação
revisional
ajuizada por
VITOR RAFAEL ARAUJO ROSAS
,
deferiu em parte a tutela de urgência para determinar que o ora recorrente proceda novas emissões de boletos do valor incontroverso para o porte de 2,11 a.m., ou seja, R$ 500,04 (quinhentos reais e quatro centavos).

Em suas razões, aduz a parte agravante, em síntese, que não restam presentes os requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência pelo juízo singular.

Basicamente diante de tais fundamentos, pretende que o presente recurso seja recebido em seu efeito suspensivo, de forma a sobrestar os efeitos do
decisum
impugnado. No mérito, pretende a reforma da decisão recorrida.

Liminar recursal indeferida, consoante id. 8999598.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 9494076).

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:

5008437-09.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
:

BANCO
VOTORANTIM S.A

AGRAVAD
A:
VITOR RAFAEL ARAUJO ROSAS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANCO
VOTORANTIM S.A

contra a r. decisão que, nos autos da
ação
revisional
ajuizada por
VITOR RAFAEL ARAUJO ROSAS
,
deferiu em parte a tutela de urgência para determinar que o ora recorrente proceda novas emissões de boletos do valor incontroverso para o porte de 2,11 a.m., ou seja, R$ 500,04 (quinhentos reais e quatro centavos).

Em suas razões, aduz a parte agravante, em síntese, que não restam presentes os requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência pelo juízo singular.

Basicamente diante de tais fundamentos, pretende que o presente recurso seja recebido em seu efeito suspensivo, de forma a sobrestar os efeitos do
decisum
impugnado. No mérito, pretende a reforma da decisão recorrida.

Liminar recursal indeferida, consoante id. 8999598.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 9494076).

No bojo da decisão recorrida, entendeu o culto julgador primevo, em apertada síntese, pela existência de indícios de que os juros praticados se revelam abusivos, determinando, assim, a emissão de novos boletos com a taxa reduzida.

Entretanto, diante de uma análise perfunctória – típica do momento processual dos autos de origem – não vislumbro a alegada abusividade dos juros praticados.

Consoante acostado no quadro demonstrativo no id. 8829163, a taxa praticada no contrato era de 39,65% ao ano, sendo que, segundo o BACEN, para o mesmo período, a taxa média seria no patamar de 28,46%.

Assim, a taxa pactuada na avença
é inferior a 1,5 vez, o que é apto a demonstrar
a ausência de abusividade.
Veja-se:

(...) 2. -
A jurisprudência pátria tem reconhecido a abusividade de taxa de juros que é superior a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da taxa média. 3. - Hipótese em que a taxa contratada é superior a uma vez e meia a taxa média apurada pelo Banco Central, sendo patente a abusividade.
4. - O reconhecimento da abusividade dos encargos cobrados no período da normalidade contratual traz, como consectário lógico, a descaracterização da mora do devedor. Precedente do STJ. 5. - Recurso provido. (TJES, Data: 27/Jun/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5001882-11.2022.8.08.0011, Magistrado: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução)

Assim, não demonstrada, desde logo, a abusividade dos juros pactuados,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para fins de, reformando a decisão recorrida, indeferir a tutela de urgência vindicada na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 16/09/2024 a 20/09/2024:

Acompanho o E. Relator.